Tribunal: TJDFT
Processo: 0725396-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725396-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANTELIS GEORGIOS NAKASHOJI LEDAKIS AGRAVADO: ZENON GOMES ALVES REPRESENTANTE LEGAL: CELSO HENRIQUE BERNARDES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. Determino a intimação de PANTELIS GEORGIOS NAKASHOJI LEDAKIS para manifestar sobre as petições apresentadas aos autos nos IDs 77832052 e 77911609. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator